Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA CEDIDA PELA OPERADORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. FATO RECONHECIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS. CPC. ART. 98, § 3o. INCIDÊNCIA.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 8 anos.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de que o “reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

4. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.

5. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma Serasa Limpa Nome ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedente deste TJDFT.

6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, não é possível o acolhimento dos pedidos de remoção da dívida da plataforma, tampouco da obrigação de não fazer de abstenção de cobrança do débito por qualquer via.

7. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. Deferido o benefício, a exigibilidade da verba sucumbencial é suspensa na forma prevista no CPC, art. 98, § 3o.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.